Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708194-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Recorrente: Sandra Amorim de Sousa Recorrido: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação e de embargos de declaração interpostos por Sandra Amorim de Sousa (Id. 63532960 e Id. 60266241), respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa e indeferido o requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença, e contra a decisão (Id. 63059352), proferida por este Relator, por meio da qual o curso da presente marcha processual foi suspenso, após a interposição, pela ora embargante, da apelação. Na origem a embargante requereu o cumprimento individual da sentença proferida nos autos de processo originado por ação coletiva. O Juízo singular, no entanto, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da credora, tendo proferido a sentença terminativa apelada. Em suas razões recursais (Id. 60266241) a apelante sustentou, em síntese, que tem legitimidade ativa para a persecução do crédito referente à condenação do Distrito Federal consubstanciada na sentença proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/1997. Sobreveio a decisão (Id. 63059352) por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do presente processo, com fundamento nas regras previstas nos artigos 313, inc. VIII, e 982, inc. I, ambos do CPC, pois o tema referido foi submetido à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (tema no 21). A demandante interpôs embargos de declaração. Argumenta em suas razões (Id. 63532960), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois o julgamento do tema no 21 já teria sido ultimado e, ademais, reitera as razões expostas na apelação. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com a reforma da decisão embargada e a retomada da marcha processual. A guia de recolhimento e o comprovante de pagamento do preparo recursal referente à apelação foram devidamente juntados aos autos (Id. 60266242). Em suas contrarrazões (Id. 64734651) o embargado requereu o desprovimento do recurso e requereu a aplicação da tese fixada no julgamento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do IRDR no 21. É a breve síntese. Decido. Os embargos de declaração foram interpostos contra a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do processo na pendência da ultimação do julgamento do IRDR no 21. O interesse recursal veiculado, portanto, referia-se à retomada e continuidade da marcha processual. Ocorre que, com a ultimação do julgamento do IRDR no 21, a presente marcha processual já foi retomada, o que possibilita, inclusive, o julgamento da apelação interposta pela embargante. Afigura-se evidente, portanto, que não subsiste interesse recursal relativo aos embargos de declaração, pois seu intuito consistiu em evitar a suspensão do processo e permitir que a apelação fosse examinada. No entanto, a apelação já pode ser examinada, independentemente do julgamento dos embargos de declaração. Assim, deixo de conhecer os embargos de declaração. Passo, portanto, ao exame da apelação. Afigura-se indispensável, inicialmente, tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual de cunho decisório constante nos autos, com o intuito de identificar sua natureza, de acordo com a disciplina normativa adotada pelo atual Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina[1] “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. Giuseppe Chiovenda[2] apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. Observe-se o teor do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior[3]: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade.” Note-se, portanto, que além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença. Nesse ponto é importante ressaltar que a fase de cumprimento de sentença não pode ser confundida com o processo de execução. É necessário ter atenção a essa peculiar distinção, inserida no sistema jurídico brasileiro a partir da promulgação da Lei no 11232/2005, que inseriu no CPC/1973 os dispositivos previstos nos artigos 475-I, e seguintes, sob o epíteto de “cumprimento da sentença”. O Código de Processo Civil disciplina literalmente, em seu art. 203, § 1o, que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A regra disposta no § 2o do mesmo artigo disciplina que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. É necessário também atentar à distinção feita pelo CPC em relação ao cumprimento da sentença, que está previsto em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, enquanto a execução está prevista no “Livro II – Da execução”. Outro dado jurídico indispensável para compreender corretamente esse fenômeno é que a fase do cumprimento de sentença, de modo distinto da execução de sentença, também não se iniciava, na versão final do CPC/1973, por meio de nova angularização processual. É necessário observar que a execução de sentença no regime processual anterior, após a reforma ocorrida no CPC/1973 por força da Lei no 11232/2005, poderia ocorrer somente nas hipóteses de execução contra a Fazenda Pública (art. 730) e execução de alimentos (art. 733). Nos casos submetidos ao anterior CPC, portanto, nos casos de execução stricto sensu de título judicial, que se originava com a citação da parte adversa, havia lugar para a extinção da respectiva nova relação jurídica processual por meio de sentença. Convém indagar, aliás: o que é o título de crédito? Resposta: é o meio pelo qual (instrumento) o credor exerce a pretensão ao crédito ou a outra obrigação. A via acionária para essa finalidade é a execução. Com efeito, a sentença não é mais título representativo de crédito (judicial), justamente em virtude da mudança estrutural e funcional a respeito dessa designação no CPC agora em vigor. O problema é que o senso comum, pouco atento às alterações experimentadas pela nova ordem processual civil, não conseguiu se livrar da confusão entre a fase de cumprimento e o processo de execução. Vale lembrar, para o propósito distintivo ora em progresso, com o reforço das advertências feitas por José Carlos Barbosa Moreira[4], que não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. Com esses fundamentos, aliás, acreditamos tratar-se até de "uma execução", mas não existe mais “a execução”. O termo “cumprimento” para designar a quinta fase do procedimento, embora problemático, como bem anotou Barbosa Moreira, é a nova designação dessa fase e deve nos livrar de eventuais soluções atópicas e contraditórias, como, por exemplo, o proferimento de nova sentença nesses casos, ou a determinação de citação fora das hipóteses expressas previstas no art. 515, § 1o, do CPC. O cumprimento da sentença, finalmente, não é iniciado por meio de “ação judicial". A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida nesses casos e gerou a sentença passível de cumprimento. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. Para Cândido Rangel Dinamarco[5]: “Incidentes do processo, ou do procedimento, são procedimentos menores, anexos e paralelos ao principal e dele dependentes. Eles são compostos por uma série de atos coordenados como dispuser a lei, todos endereçados à pronúncia de uma decisão judicial sobre algum pedido ou requerimento das partes, referente ao processo pendente. São verdadeiros desvios acidentais do procedimento principal, que se situam à margem de sua caminhada linear em direção ao provimento final pedido na demanda inicial. [...] Um incidente do procedimento é mais que mera questão incidente e menos que um processo incidente. O adjetivo incidente, que aparece nessas expressões, indica que também eles recaem sobre o processo, mas os modos de incidência são diferentes. [...] Processo incidente é um processo novo, nova relação processual, que se instaura em razão de um outro já pendente e destinado a exercer alguma influência sobre ele. Como todo processo, principia por iniciativa de parte (demanda) e é regido pelo procedimento que a lei indicar, apontando sempre a um provimento a ser dado pelo juiz. O provimento preparado nos processos incidentes será sempre sentença, pois contém uma decisão sobre seu mérito (art. 162, § 1o, c/c art. 269) – e eles não se confundem com o processo principal e dele não fazem parte.” Feita a necessária ressalva e, com o intuito de salvaguardar as situações jurídicas dos recorrentes, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, aplico à espécie a fungibilidade recursal. Por essa razão conheço o recurso interposto, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Em seguida, passo ao exame do mérito. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se a recorrente tem legitimidade ativa para a persecução do crédito exigido. Convém ressaltar que a controvérsia em destaque foi recentemente submetida a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21). A tese fixada por ocasião do aludido julgamento foi redigida do seguinte modo: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (Ressalvam-se os grifos) A tese fixada no julgamento do Tema no 21 do IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça, afastou a legitimidade ativa dos servidores não integrantes da administração direta do Distrito Federal, à época do ajuizamento da ação, para o exercício da pretensão ao crédito referente à sentença proferida nos autos do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001. Há, ainda na aludida tese, uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, referente à observância do princípio da unicidade sindical, nos moldes da regra prevista no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal, que assim dispõe: “É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. Com efeito, admite-se o desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas por meio da criação de entidades sindicais representantes de categorias específicas, sem que essa circunstância caracterize ofensa ao preceito da unicidade sindical. Isso não obstante, diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao princípio da unicidade sindical. Por essa razão o entendimento sedimentado pela Egrégia Câmara de Uniformização no IRDR no 21 alude à necessidade de que a substituição do servidor pelo SINDIRETA seja exclusiva. Dito de outro modo, para o reconhecimento da legitimidade ativa referente ao exercício da pretensão ao crédito consubstanciado na sentença proferida no processo no 0039026-41.1997.8.07.0001, a categoria que o servidor integra não deve ter seus interesses defendidos por outra entidade sindical que não seja o SINDIRETA, exceto se a criação do sindicato mais específico for superveniente ao ajuizamento da ação coletiva. Na hipótese concreta ora em análise observa-se que a recorrente é ocupante do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, categoria representada pelo Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS-DF), criado no ano de 1990, antes da propositura da demanda coletiva. Essa circunstância afasta a legitimidade do SINDIRETA para a pretendida representação processual. Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. V, alínea “c”, do CPC, é atribuição do relator a negativa de provimento ao recurso que contrarie a orientação firmada em julgamento de casos repetitivos, como na hipótese, ainda que não seja esse o entendimento jurídico por nós adotado, com a devida licença. Ademais a norma estabelecida no art. 985, inc, I, do CPC, prevê que a tese fixada no IRDR se aplicará “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, como é o caso do processo em exame. Convém observar, ademais, que a questão controvertida em exame já foi debatida em diversas ocasiões, tanto nestes autos como no IRDR que resultou na tese ora aplicada, motivo pelo qual a garantia do contraditório referente ao tema já foi devidamente observada. Assim, como se trata de precedente vinculativo da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser adotado o entendimento sedimentado na tese aludida, com a finalidade de prestigiar a uniformização da jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Com esses fundamentos, deixo de conhecer os embargos de declaração e conheço e nego provimento à apelação. Majoro os honorários de advogado para o montante equivalente a 11% (onze por cento) do valor atualizado do crédito pretendido, nos termos da norma prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340. [2] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29. [3] NERY JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 18 ed. São Paulo: RT, 2019, RL-1.43 (livro eletrônico). [4] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual Civil. 9 Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332. [5] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 476-480.